Tribunal: TJES
Processo: 0006689-71.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006689-71.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BERNARDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006689-71.2018.8.08.0021

A
P
TE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

A
P
DO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL BERNARDES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. READEQUAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PAGAMENTO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença
. O pedido reconvencional é cabível quando tem conexão com o objeto da lide e é viável quando há possibilidade de inversão do processo em relação às partes. Examinadas as razões do reconvinte, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional, ainda que a conclusão tenha sido tomada por fundamentos trazidos na exordial. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. A constatação de que a forma de cobrança pelo consumo foi inadequada em determinado período, não reflete na certeza de que o consumidor possui valores pendentes de pagamento. A quantificação de valores remanescentes ou indébitos ainda existentes deve ser aferido por meio de prova pericial contábil, podendo ainda resultar, da liquidação, resultado zero.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. Honorários advocatícios majorados em 3%, por aplicação do §2º do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006689-71.2018.8.08.0021

A
P
TE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

A
P
DO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL BERNARDES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cabe-nos examinar a juridicidade da sentença proferida por meio do apelo interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO na ação que teve como objeto a discussão sobre a modalidade da cobrança de tarifa por consumo de água.

É necessário um breve escorço.

A ação foi ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BERNARDES com o objetivo de que sejam devolvidos valores pagos indevidamente (entre 2008 a 2018) e haja readequação da forma de cobrança, considerando o consumo efetivo de cada unidade.

Em reconvenção,
o
pedido de pagamento de valor não faturado
em decorrência
d
a adoção do procedimento, consubstanciado na multiplicação do número de economias - se considerada cada unidade autônoma com
o
uma economia - pela tarifa equivalente ao co
n
su
m
o mínimo

faturável.

O juízo primevo ressaltou que apesar de não ter havido na exordial pedido de reconhecimento de ilegalidade na forma de cobrança realizada, a condenação da obrigação de fazer e repetição de indébito remetem ao mencionado exame, a saber, quanto à metodologia adotada pela CESAN na cobrança do consumo.

Com isso, o juízo acolheu em parte os pedidos formulados pelo autor, para que valores cobrados a maior sejam devolvidos de forma simples, a serem apurados em momento oportuno, para tanto, declarando a ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias – unidades autônomas – pelo valor do consumo mínimo faturável, reconhecendo o direito à restituição de valores pagos pelo demandante, postergando tal aferição para a fase de liquidação de sentença.

Em seguida, consignou que com o resultado da ação proposta pelo autor, restou evidente a perda do interesse do reconvinte, concluindo pela desnecessidade de realização de prova pericial contábil, ao menos naquela fase processual.

Interposto o apelo, houve a intimação das partes para que se manifestassem sobre a preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, suscitada
ex officio
, diante da alegação, sem pedido referente, de que a reconvenção não foi conhecida, o que foi diligenciado.

São as necessárias considerações.

PRELIMINAR

Quanto ao não conhecimento da reconvenção pelo juízo,
em primeiro,
consigne-se ser cabível o pedido do acionado
quando há possibilidade de inversão do processo em relação às partes, desde que demonstrada a conexão com a ação principal
1
.

A
pesar de ter
o juízo
indicado a perda do interesse no pedido formulado, adentrou a questão
abordada
,
destacando, que
apesar de ter havido
o reconhecimento da ilegalidade perpetrada pela parte requerida, reconvinte, sobre alguns dos faturamentos realizados no período de agosto/2008 a outubro/2018, houve declaração quanto à legalidade da metodologia aplicada nos demais períodos, o que afastou em parte a tese do autor, favorecendo neste ponto o acionado/apelante.

C
om isso, não se revela
o não conhecimento
da reconvenção.
Tampouco sua inaptidão
, eis que de forma indireta contra argumentou o contido na exordial, formulando o pedido referente.

Tais conclusões são tomadas pela premissa de que
em trecho da sentença objurgada
houve o
destaque de
que
a readequação do método de cobrança não significa necessariamente
a existência de
valor remanescente a maior a ser pago pelo Condomínio,
o que responde ao pedido formulado pelo reconvinte
.

Deste modo, entendo que não há nulidades a serem declaradas em relação ao não enfrentamento do pedido reconvencional, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
suscitada,
ex officio
.

É como Voto.

MÉRITO

Nas razões do recurso, argumenta a
recorrente que
o
a
juizamento do pedido de declaração de ilegalidade da cobrança efetuada não torna
o demandante
credor, o que só pode ser verificado por realização da prova pericial
e requer,
de forma
contraposta
o pagamento d
a quantia de R$188.320,25 (cento e oitenta e oito mil trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Inicio por destacar que a
respeitável sentença
e
stá em
plena
sintonia com
o entendimento esposado pelo STJ no REsp 1166561 / RJ, sob o regime de Recurso Repetitivo
, paradigma do Tema nº 414, no qual foi fixada seguinte tese:
“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único
hidrômetro
deve se dar pelo consumo real aferido”.

Reflexamente, se há indébito é fator que deve ser aferido por meio de perícia contábil, a ser realizado em fase de liquidação de sentença, conforme bem delimitado pelo juízo na sentença.

Consigne-se não haver prejuízo na declaração de inadequação do método utilizado na cobrança do consumo sem que se declare a existência de valor devido, eis que a medida pode ser tomada em momento oportuno e pode restar, inclusive, em débito zero. Confira-se
mutatis mutandis
:

[...]
5.
Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC. 6. Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an debeatur).

[...]
(STJ - REsp: 1347136 DF 2012/0207039-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/12/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2014)

Diante destas considerações, não há modo de acolher o pedido do apelante para pagamento de valores devidos, eis que somente por meio da
prova pericial
a ser realizada,
afere-se a remanescência de indébitos no caso em apreço.

Diante de todo o arrazoado externado, afastada a preliminar, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a bem lançada sentença.

Majoro em 3% a verba sucumbencial, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)